Tribunal: TJBA
Processo: 0500377-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500377-37.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEONICE MATTOS DA SILVA Advogado(s): SALOMAO DE JESUS BRITO (OAB:BA52598-A) APELADO: VIVALDO LISBOA MATTOS Advogado(s): RAMON DE ARAUJO ANDRADE (OAB:BA26393-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR QUE DETÉM A PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO E DE TÍTULO REGISTRAL. REQUISITOS ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PETITÓRIA. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Cleonice Mattos da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse proposta em face de Vivaldo Lisboa Mattos, ao fundamento de inexistir prova de propriedade ou de direito real sobre o imóvel, por ausência de matrícula e de título aquisitivo hábil, sendo insuficientes recibos particulares antigos e documentos fiscais municipais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora demonstrou a titularidade do domínio do imóvel, requisito indispensável à procedência da ação de imissão na posse. III. Razões de decidir 3. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade (jus possidendi), exigindo prova do domínio e do título aquisitivo regularmente constituído. 4. A propriedade imobiliária se transfere mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, de modo que a ausência de matrícula e de cadeia dominial inviabiliza o acolhimento do pedido. 5. Os documentos apresentados (recibos antigos e cadastros fiscais/municipais) não equivalem a título translativo registrado e não demonstram domínio em favor da autora, sendo insuficientes para o fim pretendido. 6. As alegações de comodato verbal, posse precária, esbulho e inexistência de usucapião não afastam o fundamento central da improcedência, pois dependem, para a imissão, da prévia comprovação do direito real invocado. 7. Mantida a sentença, com majoração dos honorários recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ação de imissão na posse exige prova do domínio do imóvel mediante título aquisitivo idôneo e registrado. Recibos particulares e documentos fiscais não substituem a matrícula imobiliária nem comprovam propriedade para fins petitórios." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.245, § 1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, 931 e 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000007-95.2017.8.05.0145, Rel. Desª. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 17.06.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0000418-25.2014.8.05.0262, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, pub. 23.02.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8001037-24.2016.8.05.0074, Rel. Desª. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 13.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500377-37.2016.8.05.0001; Recorrente: Cleonice Mattos da Silva; Recorrido: Vivaldo Lisboa Mattos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator